Tribunal: TJMT
Processo: 1006814-23.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006814-23.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GILVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 432.268.091-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GILVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 432.268.091-72 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Tangará da Serra e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por Gilvan Francisco de Oliveira, condenando solidariamente os entes ao fornecimento de procedimento cirúrgico denominado "artrodese cervical anterior de dois níveis", além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o Município de Tangará da Serra possui legitimidade passiva em demanda de fornecimento de procedimento médico de alta complexidade;

(ii) se o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao Estado de Mato Grosso;

(iii) se é cabível a condenação solidária de ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios;

(iv) se a fixação dos honorários deve observar percentual sobre o valor da causa ou se deve ocorrer por equidade, conforme o Tema 1313/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de tratamentos médicos no âmbito do SUS constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, conforme os arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal e a tese fixada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

4. A existência de regulação ou custeio estatal não afasta a legitimidade passiva do Município, tampouco a solidariedade dos entes federativos.

5. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso é admissível, por se tratar de procedimento de alta complexidade, sem prejuízo da responsabilidade solidária.

6. A condenação em honorários advocatícios solidários é cabível, dada a resistência conjunta à prestação do tratamento.

7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios de equidade, conforme o Tema 1313 do STJ, considerando a natureza da obrigação, a ausência de conteúdo patrimonial direto e a atuação da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos. Mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento do procedimento cirúrgico, com direcionamento preferencial ao Estado de Mato Grosso. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem suportados solidariamente.

Tese de julgamento:

1. Todos os entes federativos possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas demandas de fornecimento de tratamentos de saúde.

2. O cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente mais apto conforme a repartição de competências do SUS, sem exclusão da solidariedade.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde pública devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313/STJ, independentemente do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE); STJ, Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1006814-23.2024.8.11.0055, proposta por GILVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para condenar os entes públicos ao fornecimento do procedimento cirúrgico denominado “artrodese cervical anterior de dois níveis”, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 120.500,00).

Em suas razões recursais, o Município de Tangará da Serra sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma parcial.

Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o procedimento cirúrgico pleiteado – “artrodese cervical anterior de dois níveis” – possui natureza de alta complexidade, sendo, portanto, de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS) e a orientação firmada no Tema 793 da Repercussão Geral (STF).

No mérito, pugna pelo redirecionamento do cumprimento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o próprio procedimento foi autorizado e custeado pela rede estadual de saúde, mediante regulação e bloqueio de valores nas contas do Estado, o que evidenciaria a competência administrativa e orçamentária estadual.

Sustenta, ainda, que a condenação solidária em honorários advocatícios não deve subsistir, invocando o princípio da causalidade, sob o argumento de que não deu causa à propositura da demanda, uma vez que o serviço foi efetivamente realizado pelo Estado após regulação e, portanto, não houve omissão do ente municipal.

Ao final, requer o provimento do recurso para: (i) reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente,
(ii) direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso; (iii) e afastar sua condenação em honorários advocatícios.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO interpõe apelação sustentando, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n.o 1023732-44.2022.811.0000 – TJMT), que discute o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações relativas à judicialização da saúde pública.

Afirma que, conforme decisão da Seção de Direito Público deste Tribunal, foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem da matéria até o julgamento final do Recurso Especial interposto no referido IRDR, o qual possui efeito suspensivo automático à luz dos artigos 982, §5o, e 987, §1o, do Código de Processo Civil.

Acrescenta que, além do IRDR estadual, a temática encontra-se igualmente submetida à repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF (RE 1.412.069), o qual discute a possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem exorbitantes, razão pela qual requer a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.

No mérito, o Estado pugna pela revisão da condenação em honorários, alegando que o valor arbitrado (10% sobre R$ 120.500,00) é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para suspender o feito até o julgamento dos temas vinculantes e, sucessivamente, reduzir os honorários fixados na sentença.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando em favor do autor, requer o não provimento de ambos os recursos, com a manutenção da sentença em todos os seus termos. (id. 301171892).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra da Dra Dalva Maia de Jesus Almeida, opinou ausência de interesse na causa. (id. 316726863).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1006814-23.2024.8.11.0055, proposta por GILVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para condenar os entes públicos ao fornecimento do procedimento cirúrgico denominado “artrodese cervical anterior de dois níveis”, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 120.500,00).

Passo a analise dos recursos:

Recurso do Município de Tangara da serra.

O Município de Tangará da Serra argui preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o procedimento cirúrgico requerido — artrodese cervical anterior de dois níveis — enquadra-se entre as ações e serviços de média e alta complexidade, cuja execução e custeio seriam de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, nos termos da divisão de atribuições estabelecida no Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, entende que não possui responsabilidade direta pelo fornecimento do tratamento pleiteado, requerendo sua exclusão do polo passivo.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, o direito à saúde é consagrado como direito fundamental social pela Constituição Federal (art. 6o) e como dever do Estado em sentido amplo, nos termos do art. 196 da Carta Magna, que impõe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a obrigação de assegurar políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), firmou a tese de que:
“
Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas ações que objetivem o fornecimento de medicamentos, tratamentos e insumos de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento entre os entes, caso um deles suporte ônus financeiro que não lhe competia
.”

Portanto, é pacífico o entendimento de que todos os entes federativos são legitimados passivos nas demandas que visam assegurar o direito à saúde, não havendo falar em ilegitimidade do Município para figurar no polo passivo da presente ação.

A solidariedade federativa em matéria de saúde pública decorre do disposto nos arts. 23, II, e 198 da Constituição Federal, que estabelecem a competência comum e o dever de cooperação entre as esferas de governo, bem como a organização regionalizada e hierarquizada do SUS, o que não exime qualquer ente de responder pela efetivação do direito constitucional do cidadão.

Ademais, o Município não comprovou a existência de protocolo, convênio ou regulação que o eximisse de sua parcela de responsabilidade solidária, limitando-se a alegar, de forma genérica, que o procedimento seria de alta complexidade e de execução estadual — o que, como é sabido, não afasta a legitimidade processual, mas apenas autoriza o direcionamento administrativo do cumprimento da obrigação ao ente mais apto, conforme os critérios de gestão do SUS.

Assim, a ilegitimidade passiva não se configura, devendo o Município permanecer no polo passivo da demanda, ainda que o cumprimento da obrigação de fazer possa ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, consoante a orientação do Tema 793/STF.

Ante o exposto,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pelo Município de Tangará da Serra, reconhecendo-se a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Mérito

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA sustenta que o procedimento cirúrgico requerido pelo autor – artrodese cervical anterior de dois níveis – possui natureza de alta complexidade, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, nos termos das normas de hierarquização e regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS). Defende, assim, que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado, e, subsidiariamente, requer a exclusão da condenação em honorários, invocando o princípio da causalidade.

Razão lhe assiste em parte.

1. Da solidariedade dos entes federativos e do direcionamento do cumprimento

Conforme assentado na sentença, e reiterado em sólida jurisprudência dos Tribunais Superiores, a prestação do direito à saúde é dever comum dos entes federativos, conforme os arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, que atribuem à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a obrigação solidária de assegurar ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

No caso concreto, a prova constante dos autos demonstra que o procedimento pleiteado — artrodese cervical anterior de dois níveis — integra o rol de procedimentos de alta complexidade, executado por hospitais conveniados ao Estado de Mato Grosso, o qual efetivamente custeou o tratamento após determinação judicial.

Dessa forma, mantém-se a responsabilidade solidária dos entes, mas é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com a repartição de competências e a racionalização do sistema de saúde, sem exclusão do Município do polo passivo, já que sua legitimidade decorre da solidariedade constitucional (Tema 793 STF).

2. Dos honorários advocatícios

No caso dos autos, o autor necessitava do procedimento cirúrgico denominado “artrodese cervical anterior de dois níveis”, conforme prescrição médica, tendo sido compelidos o Estado e o Município a providenciá-la judicialmente. Ainda que o procedimento tenha sido efetivamente realizado — confirmando o cumprimento da tutela antecipada —, a provocação do Judiciário foi necessária, o que evidencia a resistência dos entes públicos e, por conseguinte, a incidência do princípio da causalidade.

Com efeito, tanto o Estado quanto o Município deram causa à propositura da demanda, pois ambos integram a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e são corresponsáveis pela efetivação do atendimento médico ao cidadão.

Assim, não há como afastar a condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 120.500,00), uma vez que decorrem da resistência conjunta dos entes demandados.Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental, bem como dispõe que há solidariedade dos entes federativos no custeio do tratamento indispensável à manutenção da saúde dos cidadãos. Assim, a condenação em honorários sucumbenciais é devida por ambos os requeridos, por terem sido vencidos no processo (TJMT, AgInt no 1011153-92.2017.8.11.0015, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 28/06/2022).”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O ENTE PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Município requerido contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública em favor da Defensoria Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido para manter a sentença que condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o-A, 932 e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.313. (N.U 0000977-95.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)”.

Logo, não se verifica qualquer irregularidade na sentença proferida, que aplicou corretamente os princípios da solidariedade, da efetividade do direito fundamental à saúde.

No entanto, passo analisar a adequação dos honorários advocatícios à luz do Tema 1113 do STJ, conjuntamente com o mérito do recurso do Estado de Mato Grosso.

Recurso do Estado de Mato Grosso

1. Da preliminar de sobrestamento – Rejeição

O Estado de Mato Grosso suscita, em preliminar, a necessidade de suspensão do feito, sob o argumento de que a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de saúde encontra-se submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n.o 1023732-44.2022.811.0000), instaurado no âmbito deste Tribunal, e, também, ao Tema 1.255 da Repercussão Geral do STF (RE 1.412.069), o qual discute a possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor econômico. Sustenta, assim, que o presente processo deveria aguardar o desfecho dos referidos precedentes.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento uma vez que a questão deduzida nos autos atrai a incidência do Tema 1313 do STJ.

2. Do mérito – Honorários sucumbenciais

No mérito, o Estado de Mato Grosso sustenta que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 120.500,00) seriam excessivos e desproporcionais, requerendo a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, com arbitramento por equidade, em valor compatível com a natureza e a simplicidade da demanda.

Assiste-lhes razão em parte.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, a sentença fixou o percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 120.500,00), condenando solidariamente o Estado e o Município.

No que se refere à controvérsia instaurada quanto à metodologia utilizada para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em demanda envolvendo o direito à saúde, o debate quanto ao critério aplicável à fixação dos honorários sucumbenciais em ações contra o Poder Público visando prestações de saúde restou definitivamente solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), ocasião em que se firmou a seguinte tese jurídica: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

A relatoria da eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura destacou, no acórdão paradigma, que a equidade se apresenta como um instrumento eficaz para corrigir distorções na fixação da verba honorária, seja para evitar valores excessivamente ínfimos, seja para conter valores desproporcionais. Especialmente em ações repetitivas de saúde pública, cujo objeto é a tutela de obrigações de fazer ou entregar coisa certa, sem conteúdo econômico líquido e certo, a equidade se mostra o critério mais adequado para definição da verba sucumbencial.

Esse entendimento, de caráter vinculante, prevalece sobre posicionamento anteriormente adotado por este Egrégio Tribunal no IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), que admitia o arbitramento conforme o valor da causa ou da condenação, nos moldes dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC. Superada a tese local, deve ser observada a diretriz do STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC.

É notório que, nas ações judiciais voltadas à efetivação do direito à saúde, a condenação geralmente assume a forma de obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamentos, tratamentos ou procedimentos. Tais medidas, ainda que representem custo financeiro à Administração Pública, não acarretam incremento patrimonial ao jurisdicionado, visto que se destinam exclusivamente à preservação da saúde ou da vida – bens de natureza personalíssima e inestimável.

Por isso, é imprópria a adoção do valor do tratamento ou do bem solicitado como base de cálculo para honorários, uma vez que tais valores não representam acréscimo patrimonial ao autor da demanda. A fixação equitativa, portanto, é a via mais justa, proporcional e adequada.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem se alinhando a essa diretriz, conforme demonstram diversos precedentes que aplicam o Tema 1.313/STJ, inclusive nas hipóteses em que se reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 793. Vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA INICIAL E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSOS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
...)
IV. Dispositivo e tese
6.
Recursos provido e parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 por equidade. Competência inicial do Estado reconhecida, mantida responsabilidade solidária
.
Tese de julgamento: "1. O julgamento do Tema 1313 pelo STJ pacificou a fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública, permitindo arbitramento por equidade quando ausente conteúdo patrimonial determinado. 2. O direcionamento inicial da obrigação ao ente competente conforme regras do SUS não afasta a responsabilidade solidária para pagamento de honorários sucumbenciais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o, 291 e 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024. [N.U 1007129-74.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2025, Publicado no DJE 7/8/2025]. (Destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, facultando ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as competências administrativas.
6. Ainda que o procedimento seja de alta complexidade, não se demonstrou de forma inequívoca que a responsabilidade seria exclusiva do Estado. A solidariedade entre os entes não é afastada pela repartição administrativa, a qual tem natureza interna. 7. Eventuais desequilíbrios no custeio devem ser resolvidos por meio de ações próprias de ressarcimento entre os entes. 8. Quanto aos honorários, o STF, ao julgar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários de sucumbência, ainda que atue contra o ente federativo a que pertença.
9. O STJ, por sua vez, firmou no Tema 1313 que, em ações que tratam do direito à saúde, a fixação por equidade é admissível, afastando-se o critério do valor da causa.
10.
Diante da relevância da causa e do trabalho desempenhado, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do Município não provido. Recurso da Defensoria Pública provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade. Tese de julgamento: “1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos no âmbito do SUS, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente a um deles, conforme as regras de repartição de competências, desde que efetivamente comprovado que se trata de demanda de média/alta complexidade. 2. Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública que, em demandas de saúde, devem ser fixados por equidade, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.” (...). [N.U 1022712-09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/7/2025, Publicado no DJE 28/07/2025]. (Destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DE TEMA 1313 DO STJ. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO. RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
3. A competência do Juízo é mantida, pois o valor da causa ultrapassou os 60 salários-mínimos, não sendo aplicável a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
4.
Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa.
5. No tocante à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, a competência inicial é atribuída ao Estado de Mato Grosso, conforme os princípios de descentralização e repartição de competências entre os entes federados. Caso o Estado não cumpra a obrigação, o Município de Sinop deverá assegurar a prestação do serviço de saúde, conforme a orientação do STF no Tema 793.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por apreciação equitativa.
7. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop parcialmente provido, para determinar que o cumprimento da obrigação recaia inicialmente sobre o Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Tema 793 do STF.
Tese de julgamento: “1. Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8o, do CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município.” (...). [N.U 1022146-53.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2025, Publicado no DJE 21/7/2025]. (Destaquei)

No caso concreto, observo que os honorários haviam sido arbitrados com base em percentual sobre o valor da causa, o que contraria a orientação jurisprudencial dominante. Considerando que a condenação se deu em obrigação de fazer, sem repercussão econômica mensurável à parte autora, e à luz da complexidade moderada da causa e da atuação diligente da Defensoria Pública, fixo os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes públicos demandados, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.313, segundo a qual os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nas demandas em que se busca a efetivação do direito à saúde, em razão da natureza da obrigação — geralmente de fazer, sem repercussão econômica direta para a parte autora — e da necessidade de se assegurar proporcionalidade e razoabilidade na remuneração da atividade advocatícia. Trata-se de entendimento vinculante, que prevalece sobre entendimento anterior deste Tribunal e que vem sendo progressivamente observado pelas Câmaras Cíveis do TJMT, inclusive em ações envolvendo a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Assim, no caso concreto, mostra-se adequada a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, em consonância com a jurisprudência dominante e os parâmetros do art. 85, § 8o, do CPC.

Sendo assim, com base no art. 85, § 8o, do CPC, e nos critérios ali indicados – grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e relevância da causa, e trabalho desenvolvido –, entendo adequado fixar os honorários sucumbenciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia condizente com o porte da demanda e a jurisprudência consolidada.

Destarte, diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.313, segundo a qual os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nas demandas em que se busca a efetivação do direito à saúde, em razão da natureza da obrigação — geralmente de fazer, sem repercussão econômica direta para a parte autora — e da necessidade de se assegurar proporcionalidade e razoabilidade na remuneração da atividade advocatícia.

Trata-se de entendimento vinculante, que prevalece sobre entendimento anterior deste Tribunal e que vem sendo progressivamente observado pelas Câmaras Cíveis do TJMT, inclusive em ações envolvendo a responsabilidade solidária dos entes federativos. Assim, no caso concreto, mostra-se adequada a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, em consonância com a jurisprudência dominante e os parâmetros do art. 85, § 8o, do CPC.

Diante do exposto, mantém-se a condenação solidária do Município e do Estado de Mato Grosso ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento do procedimento cirúrgico prescrito, direcionando-se o cumprimento preferencialmente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade, conforme o Tema 793/STF.

No tocante aos honorários advocatícios, mantém-se a condenação solidária, mas corrige-se a forma de fixação, para estabelecer o valor equitativo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância ao art. 85, §8o, do CPC e ao Tema 1313/STJ, em substituição ao percentual de 10% sobre o valor da causa.

Diante do exposto:

a)
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra.

b) e passo a
rejeitar a preliminar necessidade de suspensão do feito
a suspensão de qualquer deliberação enquanto não decidido em definitivo o IRDR 1023732-44.2022.811.0000 (inclusive recurso especial pelo STJ), pois foi superado pelo Tema 1313/STJ e no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para adequar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025